Tribunal: STF
Processo: RE 1527920
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Espólio de Itamar Guidi de Lima, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA. ISSQN. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 65, § 9º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ E DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ISS FIXO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 9º, § 1º, DO DECRETO-LEI 406/68. CONTRIBUINTE NÃO INSCRITO NO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM O RECOLHIMENTO DE ISSQN. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ATRIBUIÇÃO DO REGIME FIXO. VIOLAÇÃO AO ART. 68, § 15, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 677/2007. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. ART. 156, § 3º, III, CF. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 146, III, “a” e 156, III da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar Municipal nº 677/2007), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 918 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 940.769-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/4/2019, Tema 918), em que discute a inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968, fixou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional. 2. O Tribunal de origem, levando em consideração a tese fixada no Tema 918 e as peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não pode ser enquadrada como sociedade uniprofissional. Rever tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 279/STF. 3. Inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1140873 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à regra de tributação imposta no art. 117-A do Código Tributário Municipal do Recife, que determina o recolhimento mensal do ISS para as sociedades de advogados, foi decidida pelo acórdão a quo a partir da análise da Lei Municipal 15.563/91, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, nos termos da Súmula 280 do STF. 2. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional pelo Tribunal de origem não é suficiente a autorizar o conhecimento de recurso extraordinário com fundamento na alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1410281 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. NATUREZA JURÍDICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ENQUADRAMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. In casu, o Tribunal de origem assentou a inaplicabilidade do Tema 918 da sistemática da repercussão geral ao caso. Na oportunidade, concluiu pela inexistência de elementos que demonstrassem o preenchimento dos requisitos para a concessão da tributação na forma fixa, apontando o caráter empresarial da sociedade profissional. 2. Para dissentir do entendimento do Colegiado a quo seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência, bem como reexaminar o conjunto fático probatório dos autos para, com fundamento em quadro diverso, entender pelo enquadramento da parte Agravante no regime fixo anual de tributação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (RE 1504336 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26-11-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente